Tribunal: TJDFT
Processo: 0708568-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708568-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ARACY POLI NAVEGA, ANTONIO POLI NAVEGA RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. SUSPENSÃO SEM AVISO PRÉVIO. ERRO OPERACIONAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado. 2. No caso dos autos, em que pese a negativa de atendimento aos Autores/Apelados, em função do erro operacional das empresas Rés/Apelantes no processamento dos pagamentos das mensalidades do plano de saúde, não há comprovação da existência de ofensa a direitos da personalidade, capaz de ensejar indenização por danos morais. 3. Os fatos narrados nos autos não ultrapassam a esfera dos aborrecimentos cotidianos, inerentes à vida em sociedade. 4. A lide não versa sobre dano in re ipsa e não há provas de que a única negativa de atendimento comprovada nos autos tenha colocado em risco a integridade física ou psíquica dos Autores/Apelados, tampouco agravado o estado de saúde deles.5. A inadimplência contratual, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 6. Apelações das Rés conhecidas e providas. Os recorrentes alegam violação aos artigos 6o, incisos III e VI, e 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, sustentando a caracterização, no caso dos autos, dos danos morais passíveis de indenização. Asseveram que “o erro cometido pelo Itaú na gestão de pagamento automático (mesmo em havendo valores disponíveis para quitação) e a ausência de notificação prévia de suspensão ensejam a justa pretensão a compensação por dano moral.” (id 37551459, pág. 8). No aspecto, colacionam ementas de julgados do próprio TJDFT e do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. O recorrido ITAÚ UNIBANCO S.A. pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CORTES, OAB/DF 15.553 (id 38187842, pág. 9). Por sua vez, a recorrida AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (id 2704012, pág. 7). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 6o, incisos III e VI, e 13, inciso II, da Lei 9.656/1998, bem como em relação ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela inocorrência de dano moral passível de indenização, fazendo constar, verbis: “No caso dos autos, em que pese a negativa de atendimento aos Autores/Apelados, em função do erro operacional das empresas Rés/Apelantes no processamento dos pagamentos das mensalidades do plano de saúde, não há comprovação da existência de ofensa a direitos da personalidade, capaz de ensejar indenização por danos morais. (...) Os fatos narrados nos autos não ultrapassam a esfera dos aborrecimentos cotidianos, inerentes à vida em sociedade. (...) A lide não versa sobre dano in re ipsa e não há provas de que a única negativa de atendimento comprovada nos autos tenha colocado em risco a integridade física ou psíquica dos Autores/Apelados, tampouco agravado o estado de saúde deles” (vide itens 2, 3 e 4, da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito, o AgInt no REsp n. 1.904.488/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 29/6/2022. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. Ainda em relação ao dissenso jurisprudencial, quanto ao paradigma proferido pelo próprio TJDFT, incide o veto do enunciado 13 da Súmula do STJ, porquanto, à luz do referido enunciado, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não enseja recurso especial. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelas partes recorridas com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012